Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-18.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001181-18.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 19.791.528/0001-54 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO ESTADO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA. em execução fiscal fundada em auto de infração lavrado contra terceira empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravada é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, diante da divergência entre sua atividade empresarial e a infração ambiental descrita na CDA.

III. Razões de decidir

3. A empresa agravada demonstrou não exercer atividade relacionada à infração descrita na CDA, a qual se refere à comercialização e transporte irregular de pescado, conduta atribuída a terceira empresa.

4. Inexistência de novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

5. Aplicação do art. 485, IV, do CPC quanto à extinção do feito pela ilegitimidade passiva.

7. Inaplicabilidade da majoração de honorários, diante da ausência de instauração de nova instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de relação entre a atividade empresarial da parte executada e a infração descrita na CDA evidencia sua ilegitimidade passiva, impondo-se a extinção do feito executivo nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. O agravo interno que não apresenta elementos novos nem impugnação específica não afasta a eficácia da decisão monocrática."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, §1o e §3o; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; TJAL, ApCiv 0729892-88.2014.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 18.04.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 289551374), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM DEPÓSITO JUDICIAL E PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM CARÁTER ANTECEDENTE”
n.o 1001181-18.2023.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 270583366):

“
Vistos.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal com depósito judicial e pedido de suspensão de exigibilidade proposta por
PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA
contra o
ESTADO DO MATO GROSSO
, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração n.o 140631 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 202118362, com fundamento na ilegitimidade passiva e na ocorrência da prescrição intercorrente e punitiva administrativa.

Sustenta a parte autora que o auto de infração e a CDA foram emitidos em razão de suposta infração ambiental relacionada ao estoque de pescado superior ao permitido, o que não se relaciona com suas atividades empresariais. Afirma, ainda, que o débito foi registrado em nome de outra empresa, ANA TEREZA A. A. SILVA EIRELI – ME, sendo ilegítima a inclusão de seu nome na CDA.

Ressalta, ademais, que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos e que o prazo prescricional para apuração e cobrança dos débitos foi ultrapassado, conforme legislação aplicável.

Decisão concedendo tutela de urgência em Id. 112059975.

Contestação em Id. 114689539.

Decisão proferida em tutela de urgência recursal em Agravo de instrumento indeferindo o efeito suspensivo na decisão que concedeu a liminar (Id. 115144183).

Impugnação à contestação em Id. 117906819.

Decisão de mérito no agravo de instrumento mantendo a decisão que concedeu a medida liminar em Id. 131994071.

Intimados para especificarem as provas que pretendessem produzir (Id. 137136909), a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado e a parte requerida nada manifestou (Id. 139807150).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
Decido.

No caso dos autos, entendo que todos os elementos produzidos ao longo do curso processual são suficientes para julgamento do mérito.

Desse modo, não havendo outras preliminares a serem analisadas promovo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de interesse das partes na produção de outras provas, não cabendo a esta magistrada produzir completamente aquilo que é incumbência da autora. Não se desconhece a possibilidade de o juiz determinar provas de ofício, todavia, de maneira complementar e não suprindo completamente aquilo que é ônus da parte.

Conforme relatado, a parte requerente alega que teve seu nome inserido em Auto de Infração ambiental e posteriormente em ação de execução fiscal por ter cometido ilícitos ambientais consistente em estocar pescados em quantidades superiores ao permitido pela lei. No entanto, além de a parte exsurgir com relação a sua legitimidade para figurar como infratora, ela demonstra que tanto o Auto de Infração quanto a Execução Fiscal ostentam condições que expõem ilegalidades da cobrança.

Sobre a ilegitimidade passiva arguida pela parte requerente, conforme restou demonstrado nos autos, o Auto de Infração n.o 140631 foi lavrado em desfavor de ANA TEREZA A. A. SILVA EIRELI – ME, empresa distinta da parte autora e a mesma inclusão do nome da requerente persistiu na CDA n.o 202118362, sem qualquer comprovação de vínculo com o fato gerador, viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Como demonstrado pela parte requerente, ela exerce funções relacionadas ao comércio de combustíveis e nunca exerceu atividades relacionadas à pescaria, o que demonstra a impossibilidade de figurar como parte legítima no auto de infração.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que:

“A presunção de legitimidade dos atos administrativos pode ser afastada quando houver prova inequívoca de erro material ou vício no procedimento, como a indevida inclusão de sujeito passivo que não tenha praticado o fato gerador.” (REsp 1.776.989-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/03/2019).

No presente caso, na ocasião de juntada dos documentos na petição inicial (Id. 110157686 e seguintes), o acerbo probatório demonstra que os atos objeto do auto de infração ambiental destes autos não foram cometidos pelo requerente, de maneira que ele não pode figurar como infrator naqueles autos.

Ainda, por ocasião da contestação, a parte requerida alega que o infrator responde, de maneira subjetiva à prática de infrações ambientais no âmbito administrativo, o que não deixa de ser verídico, contudo, é imperioso destacar que a lavratura deste auto de infração necessita do preenchimento de alguns requisitos, que na ausência destes enseja na nulidade do auto.

Como forma de expor estes requisitos, o Decreto Lei 1.986/2013, que disciplina o regime de tutela ambiental no Estado do Mato Grosso, expõe requisitos necessários para lavratura do auto de infração sendo esses:

Art. 3 o O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

I - identificação do agente autuante com a respectiva assinatura;

II - indicação do local da infração e sempre que possível a inclusão do endereço, área total da propriedade e perímetro, identificado por meio de coordenadas geográficas;

III - dia e hora da autuação;

IV - descrição clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações;

V - dispositivos legais e regulamentares infringidos;

VI - sanções e valor da multa se houver;

VII - qualificação do autuado com nome, endereço, CPF ou CNPJ, e quando possível o endereço eletrônico.

§ 1o A autuação que tratar de multa calculada com base em extensão territorial deverá trazer de forma expressa a extensão da área degradada, suas coordenadas geográficas, bem como se a mesma se trata de área passível de exploração, Área de Preservação Permanente, Área de Reserva Legal ou de demais áreas especialmente protegidas.

§ 2o Sempre que possível os Autos de Infração lavrados com base em extensão territorial deverão estar instruídos com dinâmica de desmatamento ou queimada, identificando o ano da prática da infração bem como sua quantificação.

§ 3o A autuação que tratar de multa calculada com base em volumetria deverá conter quantificação e sempre que possível a individualização das espécies.

§ 4o O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração.

Ainda nessa perspectiva, o ETJMT, por meio de alguns julgados, já entendeu que a ilegitimidade enseja nulidade do auto de infração, vejamos:

O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou
ilegitimidade
, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato..

(N.U 1000181-17.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Não há falar em ilegitimidade passiva, se há provas apontando a ocorrência de dano ambiental na propriedade rural pertencente ao recorrente.

(N.U 1000301-67.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva.
2 - Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção do decisum recorrido que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.
3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

(N.U 1013645-18.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023).

Por essas razões, sendo evidente que a parte requerente não concorreu para prática da infração ambiental, tanto pela demonstração dos documentos juntados aos autos quanto pela verificação inequívoca de que ela não exerce atividades relacionadas à pesca, o reconhecimento da sua ilegitimidade com a consequente imposição de nulidade do auto de infração e da CDA correspondente é a medida de rigor.

Com relação à prescrição dos valores cobrados, verifico que a parte requerente pugnou pelo reconhecimento das duas espécies de prescrição existentes no âmbito administrativo ambiental, a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente.

Ambos modelos prescricionais encontram previsão no Decreto Lei 1.986/2013, sendo que o primeiro diz respeito ao tempo que a Administração Pública possui para atribuir atividade penalizadora ao infrator, enquanto o segundo é com relação ao tempo de paralisação do processo administrativo de maneira injustificada.

Nestes termos, vejamos o que diz a referida legislação:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

No presente caso, verifico que apesar de sustentado as duas hipóteses de prescrição em âmbito ambiental, apenas a prescrição intercorrente estaria presente, de maneira que passo a explicar.

Com relação à prescrição da pretensão punitiva ambiental, o art. 19 da legislação supra expõe que a Administração Pública possui o lapso temporal de 05 (cinco) anos para exercer a punição do infrator e que este tempo é contado da ocorrência do ato e da lavratura do auto de infração.

Aqui, a ocorrência dos atos infratores ocorreram em 01/07/2015 e conforme demonstrado pelos próprios documentos juntados pela requerente, no dia 23/03/2020 o Estado já teria feito a sanção no âmbito administrativo, ou seja, em tempo inferior ao período exigido pela legislação.

Além disso, a mesma pretensão punitiva ambiental reflete no prazo prescricional para propositura da execução fiscal, de maneira que, para ajuizamento desta ação executória, o prazo é contado do término do processo administrativo, vejamos:

3. O Decreto Estadual no 1.986/2013 prevê o prazo prescricional de 05 anos para a Administração apurar
infrações
ambientais, contados a partir da lavratura do
Auto
de
Infração
, salvo causas interruptivas. A decisão condenatória no âmbito administrativo também constitui causa interruptiva.
4. No caso em exame, os marcos temporais adotados pela sentença de origem não observaram adequadamente as causas interruptivas da
prescrição
estabelecidas no Decreto Estadual no 1.986/2013, nem o entendimento fixado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que estabelece a incidência concomitante da
prescrição
punitiva e intercorrente.
5. A matéria suscitada na exceção de pré-executividade, envolvendo a necessidade de análise minuciosa dos marcos interruptivos do processo administrativo, exige dilação probatória, o que torna inadequada sua apreciação nesse âmbito processual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação provido. Exceção de pré-executividade rejeitada.
Tese de julgamento: "A análise dos marcos interruptivos da
prescrição
punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental exige dilação probatória, o que torna inadequada sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade."
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19, caput e §2o; art. 20, I e II; Decreto Federal no 20.910/1932, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); STJ, Súmula 393.
(N.U 1026426-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

“Deve ser afastada a
prescrição
da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido.” (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.
Agravo desprovido.

(N.U 0001548-09.2016.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Assim, por ser a penalidade ambiental fixada antes do quinquênio legal, ocorrendo também o ajuizamento da execução fiscal dentro do período legal, não há falar em prescrição da pretensão punitiva ambiental.

No entanto, não se pode dizer o mesmo com relação à ocorrência da prescrição intercorrente, que para esta modalidade, o prazo restou devidamente consumado na seara administrativa.

Isto porque, a parte requerente juntou o processo administrativo integral (Id. 110158933) e ao analisar aqueles autos, verifiquei que houve paralisação desnecessária ao longo do procedimento administrativo e considerando o fato que essa paralisação se deu em período superior a três anos, mister se faz necessário reconhecer a prescrição intercorrente.

In casu,
como bem demonstrado ao longo da instrução, no curso do procedimento administrativo sancionados a parte requerente apresentou defesa administrativa em 09/07/2015 (Id. 110158933 – Pág. 33) e apenas no dia 23/03/2020 houve decisão pertinente no processo (Id. 110158933 – Pág. 39/41), demonstrando, assim, superação do lapso temporal de 03 (três) anos para consumação da prescrição intercorrente.

Em se tratando de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental, além da exigência do transcurso do prazo de três anos sem movimentação pertinente, exigido pela legislação ora mencionada, o ETJMT recentemente fixou o seu entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no sentido de que a ausência de movimentações no processo administrativo em período superior a três anos não se configura pela ausência de quaisquer atos, mas pela ausência de atos pertinentes, que ensejariam na resolução e no impulsionamento do processo para sua conclusão.

Em outras palavras, no tempo de três anos não se é exigido que nenhum ato seja produzido para configurar a prescrição intercorrente, basta que nesse período não tenha sido produzido atos pela autoridade competente no intuito de finalizar o processo, o que aconteceu no presente caso, já que nenhum ato produziu remeteu o impulso no processo para o seu pronto julgamento.

Por essas razões, filio-me aos argumentos fixados no IRDR – Tema 09 – ETJMT, que asseverou que:

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão no acórdão, ao não considerar o recente entendimento firmado no
IRDR
– Tema 9, que estabelece que a
prescrição

intercorrente
se configura após cinco anos entre a lavratura do Auto de Infração e a prolatação de decisão definitiva.
4. No caso, apesar do prazo da
prescrição

intercorrente
ter sido interrompido após a intimação do requerido, decorreu período superior ao previsto, sem prática de atos efetivos de apuração, caracterizando-se a
prescrição

intercorrente
conforme o art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.
IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a
prescrição

intercorrente
no procedimento administrativo e dar provimento ao Agravo de Instrumento.
Tese de julgamento: “A
prescrição

intercorrente
no processo administrativo
ambiental
é configurada após três anos de inatividade processual, sendo interrompida apenas por atos administrativos efetivos e relevantes para a apuração do fato infracional.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, 20; CF/1988, art. 225. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
IRDR
Tema no 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/07/2024.

(N.U 1001133-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024).

3. A prescrição intercorrente é caracterizada pela paralisação do processo por mais de 03 (três) anos, sem a prática de atos efetivos de apuração.
4. O Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que regula o processoadministrativo ambiental, é aplicável ao caso e foi observado na contagem do prazo prescricional.
4. No caso, deve ser reconhecido que, pela ausência de atos processuais eficazes por período superior a 03 (três) anos, operou-se a prescrição intercorrente, logo, deve ser extinta a pretensão punitiva da Administração Pública.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para declarar a prescrição intercorrente do processo administrativo, com a consequente nulidade da CDA e extinção da ação de execução fiscal.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre após paralisação superior a 03 (três) anos sem prática de atos processuais relevantes.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal no 20.910/1932, art. 1o; Lei Federal no 9.873/1999; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 467; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

(N.U 0003776-52.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Logo, evidenciando-se a paralisação injustificada por período superior a três anos, reconheço a incidência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo combatido.

Desse modo, sendo reconhecida a ilegitimidade da parte requerente, bem como a prescrição intercorrente, afastando apenas a hipótese da prescrição da pretensão punitiva ambiental, entendo que a parcial procedência da demanda é a medida de rigor.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:

1. Declarar a nulidade do Auto de Infração n.o 140631 e da Certidão de Dívida Ativa n.o 202118362, em razão da ilegitimidade passiva e da prescrição intercorrente administrativa;

2. Determinar a exclusão do nome da parte autora como responsável pelo débito em questão.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Determino que seja levantado eventuais restrições lançadas em nome da parte requerente.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em percentuais de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3a, I do CPC.

Publique-se. Registra-se. Intima-se.

Cáceres/MT, datado e assinado digitalmente.

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F LIMA

Juíza de Direito
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, uma vez que há necessidade de majoração do dano material.

Alega que, “(...)o juízo
a quo
entendeu que a apelada seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação, vez que o órgão ambiental teria autuado o Pesqueiro Jauru (Ana Tereza A. A. Silva EIRELI) e equivocadamente teria lançado o seu CNPJ no auto de infração”.

Afirma que, “(...)a apelada não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, justifica-se, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroversa a infração ambiental”.

Narra que, “a responsabilidade subjetiva por infração ambiental não decorre apenas do dolo, mas também da culpa lato sensu, a qual engloba negligência, imprudência e imperícia.
Dessa maneira, uma vez que não foi negado o fato, e, por todo o exposto acima, sob a perspectiva da aplicação do artigo 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981, afigura-se improcedente o pedido formulado na peça inicial”
.

Argui que, “como a apelada não logrou êxito em colacionar provas válidas e capazes de macular a presunção de legitimidade e veracidade inerente à autuação ora discutida, é evidente que a sentença vergastada deve ser reformada para indeferir o pleito da parte recorrida”.

Argumenta que, “a
prescrição intercorrente
é aquela que decorre da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, isto é, quando o processo já iniciado fica paralisado pendente de qualquer despacho ou decisão por um determinado período de tempo”.

Assevera que é, “evidente a
INEXISTÊNCIA
de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração ambiental estava sendo cometida no momento da fiscalização e autuação (id. 110158931, p. 3). (...).Em sendo assim, é forçoso concluir que
não há que se falar em
prescrição intercorrente
nos presentes autos”.

Ao final, “(...)requer o conhecimento e provimento do presente recurso, nos efeitos devolutivos e suspensivo, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos dos argumentos acima expendidos.
”

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 270583371).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer (ID. 280089377), “é pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, para reformar a sentença no ponto que reconheceu a prescrição intercorrente, mantendo-se, todavia, a declaração de ilegitimidade passiva da apelada unicamente em relação à CDA. De outro lado há de se falar em nulidade do auto de infração na medida em que, tratando-se de simples erro material, poderá a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) proceder, se ainda não o fez, sua retificação para que conste o correto número do CNPJ da empresa realmente infratora, ANA TEREZA A. A. DA SILVA LTDA., inscrita no CNPJ no 21.990.814/0001-90”.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM DEPÓSITO JUDICIAL E PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM CARÁTER ANTECEDENTE”
n.o 1001181-18.2023.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Do exame da questão posta, verifica-se que PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA, ajuizou, em
15.02.2023
, a presente ação anulatória, em face do ora apelante, visando a anulação do Auto de Infração n.o 140631/2015 e cancelamento da CDA n.o 202118362, que tem como infração o “ESTOQUE, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PESCADO, PÁSSAROS, ETC”.

A tutela antecipada foi deferida para suspender a exigibilidade do crédito (ID. 270583354).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contestação no ID. 270583358, e, a impugnação está no ID. 270583361.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 270583362), momento em que a parte autora informou que não tem interesse na produção de outras provas (ID. 270583365).

Sobreveio, então, no dia 07.12.2024, sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos (ID. 270583366).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É cediço, que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário, de modo que o Estado não tem o ônus de provar que seus atos são legais, cabendo ao destinatário do ato, o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Ademais, a legitimidade da parte constitui uma das condições da ação, cuja ausência inviabiliza o prosseguimento da análise de mérito, impondo a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual

(...)

§ 3o
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” (grifo nosso)

No caso em exame, a empresa PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA. alega sua ilegitimidade, uma vez que atua no setor de combustíveis, tendo por objeto social:

“
a)
comércio varejista de combustível carburante e de derivados de petróleo;
b)
comercio de importação e exportação de combustíveis lubrificantes;
c)
o comércio de lubrificantes, filtros e assemelhados;
d)
serviços de lavagem, lubrificação e recuperação de pneus; entre outros, conforme disposto na Cláusula Terceira do seu Contrato Social Consolidado”.

Contudo, na CDA n.o 202118362 descreve como infração o “ESTOQUE, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PESCADO, PÁSSARO, ETC.”, e como descrição da conduta infracional, consta: “COMERCIALIZAR, ESTOCAR OU TRANSPORTAR PESCADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL” (ID. 270582491).

Além disso, verifica-se que o Auto de Infração n.o 140631, o Auto de Inspeção n.o 6120 e o Termo de Apreensão n.o 120470, foram lavrados em desfavor da empresa Pesqueiro A.A da Silva EIRELI ME (ID. 270582490).

Ressalte-se, inclusive, que o Pesqueiro A.A da Silva EIRELI ME apresentou defesa no processo administrativo respectivo (ID 270582492, páginas 28 a 33), exercendo regularmente o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, está configurada a ilegitimidade da PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA. para figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE MULTA APLICADA NO PROCON/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITOU EM FACE DA EMPRESA BENQ ELETRÔNICA LTDA . NOTÓRIA ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA INTEIRAMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.

1. De uma simples análise do caso concreto, constata-se como evidente que o nome da embargante foi indevidamente inserido na CDA, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de origem, considerando, ademais, que o processo administrativo junto ao PROCON, do qual resultou a multa inscrita em dívida ativa, tramitou e foi decidido ao seu final contra a empresa Benq Eletrônica LTDA.

2 . Sentença mantida e honorários advocatícios majorados.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Apelação Cível: 0729892-88.2014.8.02 .0001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 18/04/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

Diante desse cenário, constatada a ausência de uma das condições da ação — no caso, a legitimidade de parte —, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

No que se refere à prescrição, trata-se de matéria de direito material, integrando o mérito da demanda, pois atinge o próprio direito de ação — a possibilidade de exigir judicialmente um direito subjetivo violado.

Assim, reconhecida a ilegitimidade da parte, fica prejudicado o prosseguimento da ação, tendo em vista a ausência superveniente de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.

Além disso, quando a parte apelada requereu o reconhecimento da prescrição administrativa, o fez em nome de terceiro, pois não figurou como parte no processo administrativo. Ressalta-se que este foi lavrado contra o PESQUEIRO A.A DA SILVA EIRELI ME.

O Código de Processo Civil é claro ao dispor que é necessário interesse e legitimidade para postular em juízo, sendo vedado pleitear, em nome próprio, direito alheio. Vejamos:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial”.

Dessa forma, a parte apelada não possui interesse nem legitimidade para requerer o reconhecimento da prescrição administrativa.

Por conseguinte, impõe-se a anulação apenas da CDA no 202118362, considerando a convalidação dos demais atos administrativos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar o reconhecimento da prescrição, e, em razão da ilegitimidade da parte, extingo a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Afirma que a parte agravada é legítima, pois,
“(...)conforme orienta o artigo 3o, inciso VI, da Lei n. 6.938/1981, considera-se poluidor, sob o regime da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica”.

Argumenta que,

“Nota-se que o texto é claro ao não requerer para a determinação da condição de poluidor a concorrência direta de um comportamento do agente, sendo suficiente, para este fim, a determinação de sua contribuição indireta para o resultado nocivo”
.

Argui que
“(...)a apelada não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, justifica-se, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroversa a infração ambiental”.

Ao final,
“requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação”
.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (ID. 304190363).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 289551374), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Quanto à controvérsia em questão, relembra-se que, a ilegitimidade é uma das condições da ação, e sua ausência acarreta o não prosseguimento do feito, com sua extinção, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Como consta na decisão monocrática:

“No caso em exame, a empresa PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA. alega sua ilegitimidade, uma vez que atua no setor de combustíveis, tendo por objeto social:

“a) comércio varejista de combustível carburante e de derivados de petróleo; b) comercio de importação e exportação de combustíveis lubrificantes; c) o comércio de lubrificantes, filtros e assemelhados; d) serviços de lavagem, lubrificação e recuperação de pneus; entre outros, conforme disposto na Cláusula Terceira do seu Contrato Social Consolidado”.

Contudo, na CDA n.o 202118362 descreve como infração o “ESTOQUE, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PESCADO, PÁSSARO, ETC.”, e como descrição da conduta infracional, consta: “COMERCIALIZAR, ESTOCAR OU TRANSPORTAR PESCADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL” (ID. 270582491).

Além disso, verifica-se que o Auto de Infração n.o 140631, o Auto de Inspeção n.o 6120 e o Termo de Apreensão n.o 120470, foram lavrados em desfavor da empresa Pesqueiro A.A da Silva EIRELI ME (ID. 270582490)”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE MULTA APLICADA NO PROCON/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITOU EM FACE DA EMPRESA BENQ ELETRÔNICA LTDA. NOTÓRIA ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA INTEIRAMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.

1. De uma simples análise do caso concreto, constata-se como evidente que o nome da embargante foi indevidamente inserido na CDA, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de origem, considerando, ademais, que o processo administrativo junto ao PROCON, do qual resultou a multa inscrita em dívida ativa, tramitou e foi decidido ao seu final contra a empresa Benq Eletrônica LTDA.

2. Sentença mantida e honorários advocatícios majorados.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Apelação Cível: 0729892-88.2014.8.02 .0001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 18/04/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

No caso em análise a parte agravada juntou provas suficientes para demonstrar sua ilegitimidade.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Em relação à majoração dos honorários, tem-se que estes não são devidos, uma vez que não inaugura instância.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

2. A jurisprudência desta Segunda Seção é no sentido de que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015
. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1975034 SP 2021/0367957-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025